Tribunal: CARF
Processo: 10925.001362/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10925.001362/2005-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.870 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
BEBBER COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A falta de apresentação de documentos idôneos aptos a comprovarem a certeza
e liquidez do crédito implica a rejeição no reconhecimento do direito
creditório.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior,
Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro, Neudson Cavalcante Albuquerque e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001362/2005-62
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001362/2005-62

Relatório

Trata-se de Declaração de Compensação por meio da qual tencionou a Recorrente
compensar débitos de PIS e COFINS referente aos AC 2003 a 2005 com supostos créditos de
pagamento a maior de CSLL e IRPJ referente aos AC 2001 e 2002.
Descreve a Informação Fiscal de fls. 550, a qual integra o Despacho Decisório,
que a compensação declarada pela ora Recorrente levantou suspeitas das autoridades fiscais:

Na análise preliminar das compensações efetuadas pelo contribuinte
verificamos que ele havia retificado, diversas vezes, sem motivo aparente, as
declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica- DIRPJ e as declarações de Débitos
e CréditosTributáriosFederais — DCTF.
Nestas retificações o contribuinte reduziu consideravelmente o valor de seus
tributos devidos, principalmente, o IRPJ e CSLL e tentou utilizar esses valores nas
declarações de compensações como se fossem pagamentos indevidos ou a maior.
Este fato chamou-nos a atenção pelos valores envolvidos e pela maneira como
fora efetuada as retificações de declarações, pois o contribuinte alterou vários valores
na DIRPJ e quando intimado a se manifestar sobre as retificações ele não o fez, apenas
trouxe a esta DRF cópias das declarações retificadas.
Diante desses fatos, comunicamos ao senhor Delegado sobre esses fatos e este
encaminhou o caso a Seção de Fiscalização e Controle Aduaneiro — FIANA. A
FIANA deu inicio a uma ação de fiscalização, a qual desconsiderou a escrita fiscal do
contribuinte, conforme Relatório da Atividade Fiscal de folhas 504 a 542.

Assim, a escrita da ora Recorrente fora desclassificada e, por via de consequência,
fora autuada pelo Lucro Arbitrado nos AC 1999 a 2004. – período dentro do qual se situava o
seu pleito de indébitos de estimativas de IRPJ e de CSLL.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, na qual, em síntese:
- Requereu o sobrestamento do feito até que os PAFs referentes ao arbitramento
do lucro no período do crédito pleiteado, de pagamento a maior de IRPJ e de CSLL, fosse
definitivamente julgado;
- Alegou que nada conhece de contabilidade, mas que não acredita que seus
profissionais contratados não tenham se baseado na lei, na doutrina, nas regras fiscais e nos
princípios contábeis;
- Contestou a aplicação da multa isolada;
- Alegou que foi punida injustamente, ao sofrer fiscalização e arbitramento do
lucro pelo fato de ter exercido o seu direito de reaver pagamentos efetuados a maior;
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001362/2005-62

- Alegou que o simples fato de ter retificado as declarações espontaneamente já
teria sido o suficiente para ter o seu direito creditório de pronto reconhecido, tendo sido
descabidas as exigências feitas pela autoridade preparadora de conferência com os livros
contábeis;
- Contestou a afirmação feita na Informação Fiscal do Despacho Decisório de que
teria apresentado apenas declarações retificadas para lastrear o seu pleito, pois também teria
apresentado documentos capazes de confirmarem a liquidez e certeza de seu direito creditório.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o quê não poderá
ser admitida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
ESCRITURAÇÃO. COMPROVAÇÃO EXIGIDA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis.

Nas razões de decidir da decisão recorrida, destaca-se ter a Recorrente tido a sua
escrita desclassificada nos AC de 2001 e de 2002, referente aos créditos pleiteados de pagamento
a maior de CSLL e de IRPJ. Assim, não seria possível reconhecer o direito creditório por falta de
certeza e liquidez.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário no qual, em
síntese, reitera as alegações feitas na Manifestação de Inconformidade e, também, informa que
obteve desfecho favorável no CARF contra o arbitramento do lucro nos anos do crédito,
devendo, portanto, tal decisão produzir efeitos neste processo de compensação.

É o relatório.

Voto

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001362/2005-62

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Em suma, fora negado o pleito creditório na compensação por falta de certeza e
liquidez por ter tido a Recorrente a sua escrituração contábil desclassificada em procedimento
fiscal o qual resultou em arbitramento do lucro referente ao mesmo período do crédito.
Alega a Recorrente que tivera desfecho favorável no processo em que se discutiu
a desclassificação da escrita e o arbitramento do lucro, de no 10925.002675/2005-38.
Contudo, consultando o andamento deste PAF no 10925.002675/2005-38,
verifica-se que a decisão favorável obtida na câmara baixa foi parcialmente reformada pela e. 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em julgamento de Recurso Especial da
Procuradoria. Assim dispôs a ementa do julgado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
IRPJ/CSLL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ESCRITA. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
VIABILIDADE.
É inteiramente procedente o arbitramento dos lucros por desclassificação da escrita
quando a pessoa jurídica, optante pelo lucro real, não mantiver a escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
DEMONSTRAÇÃO.
Com vistas à qualificação da multa de oficio, a autoridade de fiscalização deve
demonstrar com objetividade e clareza a prática de conduta tipificada nos
dispositivos dos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 30/11/1964, pois o evidente
intuito de fraude tem que ser provado e não apenas indiciado.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE NÃO COMPROVADO.
Tendo o lançamento de ofício considerado que o intuito doloso da infração fiscal se
faria presente, sem que tenha logrado sua comprovação no curso da ação fiscal, o prazo
de decadência deve ser contado com base no art. 150, §4o, do CTN.

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.870 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001362/2005-62

Como se observa, o arbitramento foi mantido; contudo, fora afastada a
qualificação da multa, bem como fora também aplicada a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, §4o, do CTN, cancelando-se as exações referentes aos fatos geradores
ocorridos até o 4o trimestre de 1999.
Por via de consequência, confirmou-se a desclassificação da escrita e o
arbitramento do lucro para os anos dos créditos pleiteados de pagamento a maior de CSLL e de
IRPJ, não cabendo mais, neste processo, rediscutir tais questões.
Assim, deve ser confirmada a decisão da DRJ, proferida no sentido de não ser
possível reconhecer a certeza e liquidez quanto ao crédito pleiteado.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital